Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702215-42.2024.8.07.0018 RECORRENTE: LATICÍNIO DEALE LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIOS FISCAIS. ICMS. LEI DISTRITAL No 5.005/2012 E DECRETOS DISTRITAIS No 34.063/2012 E No 39.753/2019. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS POR INADIMPLÊNCIA TRIBUTÁRIA. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO FISCAL. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 111 DO CTN. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança no Mandado de Segurança impetrado para impedir a exclusão da impetrante dos benefícios fiscais previstos na Lei Distrital no 5.005/2012 e nos Decretos no 34.063/2012 e no 39.753/2019. A exclusão decorreu de débitos tributários inscritos em dívida ativa, enquanto a impetrante alega possuir Certidão Positiva com Efeito de Negativa (CPEN) e afirma ter regularizado sua situação fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) se a exclusão da impetrante dos benefícios fiscais foi realizada em conformidade com a legislação vigente; (ii) se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação atende aos requisitos legais e processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo à apelação, previsto no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), deve ser formulado por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o caso, o que não foi observado pela apelante, tornando inviável sua apreciação. 4. A exclusão da impetrante dos benefícios fiscais ocorreu com fundamento no art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no art. 8o, inciso V, da Lei Distrital no 5.005/2012, que condicionam a concessão ou manutenção de benefícios fiscais à inexistência de débitos tributários. A posterior regularização fiscal não afasta os efeitos do ato administrativo, que deve ser analisado com base na situação fiscal vigente à época da exclusão. 5. O art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN) exige interpretação literal em matéria de benefícios fiscais, vedando ampliação das hipóteses de concessão ou manutenção. Assim, a adesão ao REFIS não tem o condão de retroagir para sanar o descumprimento das condições legais anteriormente constatado. 6. A exclusão da impetrante do regime especial de apuração tributária foi realizada em conformidade com os normativos aplicáveis, não havendo direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica ao afirmar que o cumprimento dos requisitos legais é indispensável para a concessão de benefícios fiscais, sendo legítima a atuação da Fazenda Pública na exclusão de contribuintes inadimplentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão ou manutenção de benefícios fiscais exige o cumprimento estrito dos requisitos legais, devendo ser analisada com base na situação fiscal vigente à época do ato administrativo. 2. A posterior regularização da situação fiscal do contribuinte não retroage para afastar os efeitos de exclusão de benefícios fiscais validamente realizada. 3. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sob pena de não conhecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, inciso I, e 195, § 3o; CTN, arts. 3o, 111, e 151, inciso VI; CPC, art. 1.012, § 3o; Lei Distrital no 5.005/2012, art. 8o, inciso V; Decreto Distrital no 34.063/2012, arts. 3o, 4o e 6o; Lei Orgânica do DF, art. 173; Lei no 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1653270, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão 1733689, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/07/2023; TJDFT, Acórdão 1742109, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/08/2023. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 111 e 151, inciso VI, ambos do CTN, sustentando que não poderia a certidão positiva de débitos com efeito de negativa ser interpretada como restritiva à manutenção de benefícios fiscais, visto que há diferença significativa entre certidão positiva e certidão positiva com efeito de negativa. Aduz que a adesão ao REFIS implica a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que afasta qualquer consequência jurídica negativa relacionada à suposta inadimplência. Argumenta que o pagamento regular das parcelas do REFIS deve ser visto como uma prova de boa-fé e compromisso com a regularização fiscal, e não como uma pendência impeditiva. Acrescenta que nenhuma das legislações que regem os benefícios fiscais faz menção à impossibilidade de concessão dos benefícios a empresas que aderiram ao REFIS. Requer, assim, o reconhecimento do direito do impetrante de usufruir dos benefícios fiscais previstos nos Decretos no 34.063/2012 e no 39.753/2019 e na Lei no 5.005/2012, desde a data da exclusão. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do apelo especial, apontando ofensa aos artigos 150, inciso I e 5o, inciso II (Princípio da Legalidade Tributária), 170, inciso IV (Princípio da Livre Iniciativa) e 146, inciso III, alínea "b" (Necessidade de Lei Complementar para Normas Gerais em Matéria Tributária, todos da Constituição Federal. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 111 e 151, inciso VI, ambos do CTN. Isso porque, a resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). A mesma sorte colhe o inconformismo do apelo extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, dos quais os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030